Tribunal: TJMT
Processo: 1008327-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008327-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DA CONCEICAO - CPF: 372.594.233-15 (AGRAVADO), LAILA SANTOS FREITAS - CPF: 044.971.313-00 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COISA JULGADA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE SOBRE A NATUREZA DO CRÉDITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAV Comércio e Transportes LTDA – ME contra decisão da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Requerimento de Habilitação de Crédito no 1015038-89.2024.8.11.0041, ajuizado por Paulo Sergio da Conceição, que pleiteia a habilitação retardatária de crédito trabalhista no valor de R$ 101.027,12, proveniente de sentença da 4a Vara do Trabalho de São Luís/MA, proferida nos autos no 0017445-86.2019.5.16.0004.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido por falta de interesse de agir, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito.

A agravante sustenta que houve reconhecimento pela Justiça do Trabalho quanto à necessidade de habilitação do crédito na recuperação judicial, invocando coisa julgada material e princípio da segurança jurídica, além de requerer efeito ativo ao recurso para inclusão provisória do crédito até o julgamento definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito trabalhista, oriundo de vínculo empregatício iniciado após o pedido de recuperação judicial, possui natureza concursal ou extraconcursal; (ii) estabelecer se eventual decisão proferida pela Justiça do Trabalho tem efeito vinculante quanto à natureza do crédito para fins de habilitação na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito trabalhista apenas se submete aos efeitos da recuperação judicial se seu fato gerador, entendido como o vínculo ou a prestação laboral, tiver ocorrido antes do pedido de recuperação, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005 e do Tema 1.051 do STJ.

4.

A relação de trabalho que deu origem ao crédito iniciou-se em 01/03/2016, posteriormente ao pedido de recuperação judicial protocolado em 23/11/2015, configurando crédito extraconcursal.

5.

O trânsito em julgado de sentença trabalhista reconhecendo o crédito não vincula o juízo universal da recuperação judicial quanto à natureza concursal ou extraconcursal do crédito, por se tratar de competência material distinta e limitada à esfera trabalhista.

6.

A classificação do crédito como extraconcursal não afasta o direito do credor, que poderá perseguir a satisfação de seu crédito na Justiça do Trabalho, inclusive com possibilidade de pagamento integral, sem aplicação de deságio ou carência, o que se revela mais favorável ao trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se concursal apenas o crédito cujo fato gerador tenha ocorrido antes do pedido de recuperação, sendo extraconcursal aquele oriundo de relação jurídica iniciada posteriormente.

2.

O trânsito em julgado de sentença trabalhista que reconhece o crédito não vincula o juízo da recuperação judicial quanto à natureza concursal ou extraconcursal do crédito.

3.

A classificação do crédito como extraconcursal não elimina o direito do credor, que poderá buscar a satisfação de seu crédito na Justiça do Trabalho, com possibilidade de pagamento integral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME
em face da decisão proferida pela 1a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos do Requerimento de Habilitação de Crédito n. 1015038-89.2024.8.11.0041, ajuizado pelo recorrido
PAULO SERGIO DA CONCEICAO
.

A Agravante afirma que, na origem, trata-se de incidente que visa à habilitação de crédito retardatária na Recuperação Judicial da Devedora, buscando incluir a importância de R$ 101.027,12 (cento e um mil vinte e sete reais e doze centavos), advinda de crédito laboral apurado em sede de Ação Reclamatória Trabalhista n. 0017445-86.2019.5.16.0004, a qual tramitou perante a 4a Vara do Trabalho de São Luís/MA.

Aduz que o Juízo
a quo
não acolheu a habilitação do crédito e julgou improcedente o feito por falta de interesse de agir, haja vista que a quantia perseguida possui natureza extraconcursal.

Explana que ao julgar extinto o Incidente e reconhecer a extraconcursalidade do crédito a decisão desconsiderou aspectos relevantes que conduzem à necessidade de se considerar o crédito como concursal.

Argumenta que o Juízo responsável pela Ação Trabalhista (4a Vara do Trabalho de São Luís/MA) reconheceu que o crédito devido ao Agravado deve ser habilitado na Recuperação Judicial da Agravante, sendo certo que a decisão proferida transitou em julgado, fazendo coisa julgada material.

Aponta quando do pedido efetuado em primeiro grau houve concordância implícita entre as partes quanto à submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo que a alteração posterior dessa condição viola não apenas a coisa julgada, mas também o princípio da segurança jurídica.

Menciona que o fato gerador, ainda que decorrente de vínculo laboral estabelecido após o pedido de Recuperação Judicial, está respaldado pela certidão de crédito trabalhista expedida pelo Juízo competente que reconheceu a submissão aos efeitos do processo recuperacional.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo para que o crédito perseguido seja incluído na Recuperação Judicial até a decisão definitiva.

Assim, requer o deferimento dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito ativo à decisão recorrida, determinando-se a inclusão do crédito em questão na Recuperação Judicial ao menos até a decisão final do presente recurso.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 276331355).

Não houve a apresentação de Contrarrazões (id. 282743381).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou penhora desprovimento do Recurso
“mantendo-se inalterada a decisão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e, por conseguinte, indeferiu sua habilitação no processo de recuperação judicial”
(id. 286486368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reconhecimento da natureza concursal do crédito trabalhista no valor de R$ 101.027,12 (cento e um mil e vinte e sete reais e doze centavos), de titularidade do credor Paulo Sergio da Conceição, de modo a incluir no quadro geral de credores da recuperação judicial da MAV Comércio e Transportes LTDA (autos n. 0054308-55.2015.8.11.0041).

Na origem, o Credor agravado pleiteou a habilitação de seu crédito junto à Recuperação Judicial da Agravante, informando que está embasado em uma sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de verbas trabalhistas, a qual foi prolatada pela 4a Vara do Trabalho de São Luís – MA, nos autos do processo 0017445-86.2019.5.16.0004.

Cumpre delimitar se o crédito é concursal ou extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, para fins de prosseguimento de habilitação tardia no quadro geral de credores.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Conforme apontado pelo Administrador Judicial nos autos de primeiro grau (id. 157598783 – origem) o crédito reconhecido na Justiça do Trabalho foi constituído após 01/03/2016, data de admissão do Recorrido junto à Empresa recorrente, vejamos:

Por sua vez, o pedido de Recuperação Judicial da Agravante ocorreu em 23/11/2015 (processo n. 0054308-55.2015.8.11.0041), ou seja, o fato gerador no presente caso é posterior ao pedido recuperacional, de maneira que, o crédito perseguido é extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1051. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de habilitação de crédito. 2. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte Superior, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (Recurso Especial Repetitivo - Tema 1.051).
3. Assim, o crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete. Por conseguinte, o valor oriundo de prestação de serviço efetivada em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser concebido como extraconcursal.
Precedentes.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.172.137/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – FUNCIONÁRIA QUE FOI ADMITIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o fato gerador do crédito trabalhista (período trabalhado) for anterior ao pedido de recuperação, a verba trabalhista se sujeita à recuperação judicial. No caso dos autos, os documentos comprovam que a relação de trabalho teve início em data posterior a do pedido de recuperação judicial, estando correta a decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação, por tratar-se de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
(N.U 1002737-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023). (Destaquei).

Registra-se que consoante bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça “
tal classificação como crédito extraconcursal não afasta o direito material do credor, que poderá buscar a satisfação perante o Juízo Trabalhista, pelos meios previstos em lei
”, e essa possibilidade também é mais benéfica ao trabalhador, pois possibilitará o recebimento do crédito de maneira integral, sem aplicação de deságio ou eventual carência.

Por fim, importante acrescentar que eventual decisão proferida em sede de Vara Trabalhista ou mesmo a expedição de certidão de crédito não têm o condão de vincular o Juízo da Recuperação Judicial em proceder à habilitação do crédito.

A teor da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:

“compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a sujeição do crédito ao procedimento concursal e sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da recuperanda. (...). A natureza jurídica do crédito deve ser definida pelo juízo da recuperação, com atos constritivos previamente submetidos à sua avaliação”. (AgInt no CC n. 211.658/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Incabível a fixação de honorários advocatícios, eis que não houve arbitramento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025